Tribunal: TJPA
Processo: 0807425-96.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807425-96.2024.8.14.0015

APELANTE: JEFERSON AUGUSTO FREITAS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa, em razão de ter sido preso em flagrante transportando 64 papelotes de maconha e 41 papelotes de
óxi,
após arremessar sacola contendo os entorpecentes ao avistar viatura policial. A defesa suscita nulidade por quebra da cadeia de custódia e por ilegalidade da busca pessoal, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia, nos termos do art. 158-D do CPP; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundada suspeita, à luz dos arts. 240 e 244 do CPP; (iii) determinar se há prova suficiente para a condenação por tráfico ou se é cabível absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (iv) definir a fração aplicável à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstração de adulteração do material apreendido ou de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois o princípio
pas de nullité sans grief
exige comprovação efetiva de dano processual.

O laudo toxicológico definitivo descreve detalhadamente o material apreendido e atesta resultado positivo para canabinoides e benzoilmetilecgonina, confirmando a materialidade delitiva.

A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos, e a conduta do réu ao arremessar a sacola ao avistar a viatura policial configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ e do STF.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária prova da mercancia para configuração do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 exige demonstração inequívoca de destinação exclusiva para consumo pessoal, ônus do qual a defesa não se desincumbe, sendo insuficiente a mera alegação de condição de usuário.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é aplicável ao réu tecnicamente primário, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar o benefício, conforme Tema Repetitivo 1139 do STJ.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem modular a fração da minorante, desde que não valoradas em outra fase da dosimetria, justificando a redução em 1/6 e não no patamar máximo.

Redimensiona-se a pena para 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova ou prejuízo à defesa.

A tentativa de se desfazer de objeto ao avistar viatura policial configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal sem mandado judicial.

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem destinação à difusão ilícita.

A desclassificação para porte para consumo pessoal depende de prova inequívoca da destinação exclusiva ao uso próprio.

A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação da fração do tráfico privilegiado, desde que não haja
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144; CP, art. 33, § 2º, b; CPP, arts. 155, 158-A, 158-D, 240, 244 e 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 930.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.10.2024; STJ, AREsp 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 862.522/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.07.2024; STF, HC 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.03.2024; STF, RE 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.03.2024; STJ, REsp 2.090.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.346.088/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.08.2023; TJDFT, Acórdão 1989112, Rel. Desª Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JEFERSON AUGUSTO FREITAS OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narrou a denúncia (ID 23967160
),
em apertada síntese,
que
na data de 04/08/2024, por volta das 22 horas, na Alameda Elias Damasceno, bairro São José, em frente ao CRAS do Propira, no município de Castanhal, Jeferson Augusto Freitas Oliveira fora preso em flagrante delito por uma guarnição da polícia militar ), durante ronda ostensiva na referida localidade transportando 64 (sessenta e quatro) papelotes semelhantes à maconha e 41 (quarenta e um) papelotes semelhantes a
óxi
(derivado da cocaína. Conforme apurado, integrantes da polícia militar estavam realizando ronda ostensiva quando se depararam com o denunciado em uma bicicleta sendo que, e ao avistar a viatura da policial, parou em frente a uma residência e arremessou uma sacola para o seu interior.

Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem pessoal do denunciado constatando que a sacola jogada continha o material entorpecente descrito alhures. Durante a abordagem, o denunciado respondeu “
só tenho isso de droga, eu ia começar a vender agora
” (textuais). Logo após a abordagem, tentou empreender fuga, no entanto, acabou tropeçando em entulhos que estavam em via pública, restando, ao final, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 23967205
),
preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por estar fulcrada em contexto de quebra da cadeia de custódia em violação ao art. 158-D do CPP, bem como o reconhecimento da
nulidade da busca pessoal por ausência de elementos concretos para a abordagem
em violação ao disposto nos arts. 240 e 244 do CPP.
No mérito, pugnou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP. Alternativamente, rogou
a d
esclassificação do crime de tráfico de drogas para a condição de usuário prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Subsidiariamente, suplicou a reforma do cálculo dosimétrico com o reconhecimento e aplicação do privilégio no patamar máximo.

Em
contrarrazões de ID 23967205
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 27928567
,
também se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a existência de questões preliminares, passo a analisá-las.

- DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA EM CONTEXTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Inicialmente, a defesa demanda a declaração nulidade da sentença sob a alegação de ausência da materialidade delitiva pela quebra da cadeia de custódia

em violação ao art. 158-D do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No presente caso, não verifico nos autos algo que demonstre possível adulteração na perícia do material ilícito apreendido ou interferência grave que enseje a sua invalidação
, uma vez que
não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório.

Com efeito, a cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal),
“referindo-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade”
(TJDFT, Acórdão 1989112, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, j. 14/04/2025).

Sobre o tema, vale assim dizer que questões relacionadas à quebra de custódia devem ser sopesadas pelo juízo com todos os elementos produzidos na instrução, posto que, a despeito de algumas inobservâncias quanto à custódia dos vestígios, nem sempre o desfecho processual acarretará à necessária nulidade, consoante pretendido pela defesa. Em outras palavras, a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia.

In casu,
no Laudo nº 2024.02.001179-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo, consta expressamente o esclarecimento, por parte do perito, de que:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (um) saco plástico na cor cinza, acondicionando 64 (sessenta e quatro) pequenas unidade de erva seca prensada, estando 53 embrulhadas em papel alumínio e 11 (onze) embrilhadas em papel filme transparente, com massa total de 54,944g (cinquenta e quatro gramas, novecentos e quarenta e quatro miligramas) e mais 41 (quarenta e um) pequenas embalagens plásticas transparentes, amarrradas por fios e por plasticos trasnparentes, contendo em seu interior substância empedernida na cor bege, com massa total de 12,960g (doze gramas, novecentos e sessenta miligramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:
Nas ervas, obteve-se resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., e nas outras substâncias obteve-se resultado POSITIVO para o grupo químico da Benzoilmetilecgonina

(ID 23967188 - Pág.1/2, grifos nossos).

Imperioso acrescentar que tanto o laudo definitivo supra quanto o laudo provisório (ID 23967149 - Pág. 15/16) concluíram positivo para as substâncias vulgarmente conhecidas como maconha e cocaína apreendidas em poder do recorrente.

Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Justiça,
“a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova”
(STJ,
AgRg no RHC 175637

RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, j. 15/04/2024), situação retratada nos autos, o que impede a declaração de nulidade processual nos moldes alegados como bem destacado na sentença condenatória, pois, o laudo definitivo supra juntado ao processo descreve a quantidade de material existente, bem como descreve todos os protocolos e inferências que conferem a veracidade ao objeto apreendido e a vinculação ao presente processo, tal como ressaltado na decisão objurgada, transcrita no essencial:

No que se refere à suposta quebra de cadeia da custódia, verifica-se que os elementos constantes dos autos não indicam que há ilegalidade a ser sanada, pois nenhum elemento demonstrou adulteração dos vestígios, alteração na ordem cronológica do procedimento ou qualquer interferência a ponto de macular as evidências e, por conseguinte, a materialidade do crime.
Os policiais apreenderam as drogas conforme termo de apreensão de objeto e laudo de constatação de abuso de droga definitivo.

Não há elementos nos autos que indiquem burla ou inobservância dos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado (aparelhos celulares, droga e dinheiro) e seu transporte da residência do réu até a delegacia.

Os argumentos invocados pela defesa não se prestam a infirmar ou retirar a credibilidade do depoimento dos policiais que realizaram a apreensão dos materiais.

Não haveria motivos para os agentes públicos que gozam de fé pública e não tem desavenças com o réu o incriminarem falsamente.

Portanto, afasto a alegação de nulidade de quebra da Cadeia de Custódia (ID 23967193 - Pág. 4, grifos nossos).

Sobre o tema, exige-se que eventuais contaminações advindas da violação ou desconformidade com os preceitos deste instituto sejam provadas pela defesa. Não obstante a alegação da defesa de que houve violação dos preceitos exigidos da cadeia de custódia, não verifico irregularidades no acondicionamento ou colheita das referidas substâncias entorpecentes que possam acarretar a sua imprestabilidade, e consequentemente a nulidade da prova.

No ponto, verifico que não foram trazidas provas aos autos que demonstrem que houve contaminação que prejudique a legitimidade do material apreendido na ocasião do flagrante.

Em acréscimo, considero
meras ilações defensivas sobre a prova ter sido contaminada ou violada, não restando comprovado, conforme já mencionado, a forma como a prova fora corrompida ao ponto de que tal interferência permita a quebra da cadeia de custódia, vez que
o apelante não demonstrou efetivamente que houve burla a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o seu transporte para a perícia.

Sob essa ótica, a manutenção da forma de acondicionamento da droga apenas garante a idoneidade da prova, no sentido de que ela foi recebida no centro de perícias da mesma forma que foi apreendida, ou seja, devidamente embaladas conforme descrito pelo perito. Dessa maneira,
“
não consta dos autos indício algum para se duvidar da preservação da prova colhida”,
nos termos do entendimento jurisprudencial sobre o tema (STJ - AgRg no HC: 930910 SP,

Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA j. 23/10/2024) restando, por conseguinte,
incabível a decretação de nulidade da prova.

E por fim, a
lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese.

Destarte,
rejeito a preliminar em estudo.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A ABORDAGEM.

No ponto, o recorrente pede que seja reconhecida a nulidade da abordagem pessoal que originou o flagrante.

Sem razão novamente a defesa.

A esse respeito, conforme consta nos autos e fora transcrito na sentença combatida, é possível inferir que a ação policial que culminou na prisão em flagrante delito do réu ocorreu dentro dos padrões legais, havendo justificativa plausível para a abordagem, consubstanciada na fundada suspeita de que o réu estaria cometendo o crime de tráfico de entorpecentes.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal”
(STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Na espécie, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita, máxime diante da ação do réu ao visualizar a viatura policial ao tentar se desvencilhar do material entorpecente,

elemento objetivo e concreto apto a justificar a abordagem, tal como relatado pelos policiais em juízo, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

PM JUSTINO AMARAL DE SOUZA disse:

Que estava em rondas, que avistaram o nacional em uma bicicleta, que ele ao notar a aproximação da viatura dispensou drogas,
que não se recorda se encontraram drogas na posse física do réu, que não conhece o réu de outras ocorrências, que chamou a atenção a forma abrupta como o réu saiu rapidamente ao notar a presença da viatura, parar na frente de uma residência e arremessar as drogas.

PM EDILBERTO FERREIRA BORGES afirmou:

Que estava em rondas, que avistaram o réu, que ele ao visualizar a viatura tentou voltar, encostou em uma residência, que ao perceber a abordagem ele dispensou drogas,
que não conhece o réu de outras ocorrências, que perguntado se o réu confirmou a venda de drogas, respondeu: “ele disse que estava com pequena quantidade, que ia começar a vender naquela hora (ID 23967193 - Pág. 3, grifos nossos).

Sob essa ótica, consta nos autos da prisão em flagrante, mais precisamente no termo de depoimento do condutor (ID 23967149 - Pág. 4), as declarações do policial militar Justino Amaral de Souza, esclarecendo que estava realizando rondas ostensivas quando viram o réu que seguia em uma bicicleta, porém, logo que percebeu a aproximação da viatura policial, parou bruscamente em frente a uma residência e jogou um invólucro para o interior da área de uma casa de um popular, momento em que fora realizada a abordagem e constatado que o invólucro arremessado se tratava de drogas, o que foi confirmado pelos outros policiais da guarnição (ID’s 23967149 - Pág. 5 e 23967149 - Pág. 6).

Em acréscimo, necessário também ressaltar o que fora descrito no auto/termo de exibição e apreensão (ID 23967149 - Pág. 3) e posterior juntada dos laudos provisório (ID 23967149 - Pág. 15) e toxicológico definitivo (ID 23967188 - Pág. 1/2).

Com tais considerações, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização do entorpecente. Nesse sentido, jurisprudência pátria:

(...) 4. Em sessão realizada no dia 18/4/2024, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a
conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.
(...). (STJ, AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, grifos nossos).

Sem embargo, trago entendimento recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(STF,
HC n. 238.260/SP
,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024). Em consonância com o outrora exposto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. [...]. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. [...].
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento (STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 07-06-2024, grifos nossos).

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

Com efeito, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, restando a materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos, senão vejamos.

A
materialidade
se encontra
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 23967149 - Pág. 3), através do laudo provisório (ID 23967149 - Pág. 15), sobretudo por meio d
o laudo toxicológico definitivo nº
2024.02.001179-QUI
(ID 23967188 - Pág. 1/2) anteriormente citado.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, também conforme outrora consignado no presente voto.

No ponto, a defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que o art.
33,
caput,
da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.
1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 2. [...]. (
STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023, grifos nossos).

Sobre o tema, oportuno acrescentar n
o que se refere ao testemunho policial como meio de prova:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESES DE ABSOLVIÇÃO E DE REDUÇÃO DE PENA REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, especialmente os depoimentos policiais corroborados por laudos periciais e demais provas dos autos, evidenciando a intenção de difusão ilícita da droga (218,3g de maconha) por parte do acusado, com a presença de instrumentos típicos de comercialização (balança e embalagens ziplock).

4. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

2. (...). (TJDFT, Acórdão 2076615, 0713934-38.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Nesse contexto, incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Na espécie, a defesa roga a
d
esclassificação do crime de tráfico de drogas para a condição de usuário, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2206

Sem razão novamente.

O art. 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido,
verbis:

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.

Com efeito, o pleito tem como discussão a questão da droga apreendida em poder do apelante ser destinada ao uso pessoal ou ao tráfico ilícito.

A esse respeito,
não prospera a tese desclassificatória, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar a condição de usuário do ora apelante.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço. Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. [...].
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I – CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes e crime de resistência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a validade de busca domiciliar, e se houve quebra de cadeia de custódia.

2.1. Analisar se a provas de autoria e materialidade e se é possível a desclassificação para porte de drogas para uso próprio.

2.2. Averiguar se é aplicável o benefício do tráfico privilegiado.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

3. [...].

5. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a evidenciar suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, não havendo falar em desclassificação para uso próprio.

6. [...]. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e não provido (TJDSFT, Acórdão 2055090, 0701237-24.2021.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, segundo diretriz jurisprudencial do STJ,
não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGA.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE
DE REVISÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS.

1. Conforme orientação desta Corte, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

2. [...]. (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, inexiste margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

3.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO PATAMAR MÁXIMO.

Por outra perspectiva, a dosimetria comporta reparos, devendo o pleito recursal ser acolhido em parte.

No que concerne pleito defensivo de

aplicação da causa privilegiadora no patamar máximo de 2/3,

veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada para negar a incidência do benefício em estudo:

Deixo de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da lei 11.343/06, devido ao fato de o denunciado possuir antecedentes, inclusive com noticia de registros criminais no estado de Goiás, de modo que as circunstâncias do fato e histórico criminal revela uma inclinação à prática de crimes.

Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR). (ID 23967193 - Pág. 5, grifos nossos).

In casu
, após análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 23967150 - Pág. 1), não verifico impedimento ao reconhecimento e aplicação do privilégio ao caso, vez que a despeito do réu responder a outros processos criminais, é tecnicamente primário, atraindo a aplicação do Tema Repetitivo 1139 do STJ, que assim delimitou:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.

Não obstante, impende ressaltar a natureza, diversidade e quantidade dos entorpecentes encontrados na posse do réu, conforme laudo toxicológico definitivo supracitado.

Feito tais esclarecimentos, mantenho a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 50 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, sem agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar de etapa anterior.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento de pena. Reconheço e aplico a privilegiadora à razão de 1/6, consoante diretriz jurisprudencial do STJ que entende que
“a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar bis in idem”,
senão vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

[...]. 1. [...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar bis in idem
(STJ, REsp n. 2.090.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, grifos nossos).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. [...]. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023, grifos nossos).

A esse respeito, imperioso ainda acrescentar entendimento jurisprudencial
sobre o tema, vez que
“reconhecer o redutor em seu grau máximo desvirtuaria a normativa, pois há elementos bastantes a denotar que o agente criminoso está inserido no mundo do narcotráfico em maior profundidade ou, então, que seu envolvimento no crime não é casual: apreendeu-se, com ele quantidade não diminuta de substâncias ilícitas, inclusive de natureza acentuadamente deletéria [...], e variedade de drogas. Tais circunstâncias, efetivamente, não permitem que ao sentenciado seja reconhecido o privilégio em seu grau máximo, o qual deve ser reservado a hipóteses de reduzidíssimo grau de reprovabilidade. [...].

Vale acrescentar, ademais, que a quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos não foram sopesados na individualização da primeira etapa dosimétrica, a rechaçar qualquer alegação de dupla valoração”
(TJ-PR 00326004520228160014, Relator: Cristiane Tereza Willy Ferrari, 5ª Câmara Criminal, j. 19/11/2024).

Pelo exposto, fixo a pena final em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
fixados a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime inicial semiaberto, em estrita observância ao que preceitua o art. 33, §2º, b do CP.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do ora apelante para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, mantendo as demais disposições da decisão objurgada,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026